Tribunal: TJSP
Processo: 0503252-23.2013.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2012. Sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em decorrência do Tema 1.184 e da Resolução 547, do CNJ. Insurgência da Municipalidade exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$ 189,35) que, na data da distribuição (dezembro de 2013) era inferior ao

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2012. Sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em decorrência do Tema 1.184 e da Resolução 547, do CNJ. Insurgência da Municipalidade exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$ 189,35) que, na data da distribuição (dezembro de 2013) era inferior ao valor de alçada aplicável (R$ 785,87). Fato que na época da interposição do recurso era de amplo conhecimento, autorizava apenas os Embargos Infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980 e e art. 4o do Provimento CSM No 2.738/2024) e, assim, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do recurso.